Tribunal: TJMT
Processo: 0051903-80.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0051903-80.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FELIX GARCIA DUARTE - CPF: 207.743.621-20 (AGRAVANTE), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FELIX GARCIA DUARTE - CPF: 207.743.621-20 (AGRAVADO), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV - PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO- PEDIDO DE RETRATAÇÃO DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAS - RECURSO DESPROVIDO.

1.Não se opera a prescrição do fundo de direito nos casos em que se busca o pagamento de diferenças salariais decorrentes da omissão da Administração em converter corretamente cruzeiros reais para URV, mas tão-somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula n. 85 desta Corte.

2.Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

em desfavor FELIX GARCIA DUARTE contra decisão proferida no Recurso de Apelação Cível n. 51903-80.2014.8.11.0041, que deu negou provimento ao Apelo e retificou parcialmente a sentença.

Afirma que não incide Enunciado Sumular no 85/STJ, visto que nos casos em que ocorre a reestruturação da carreira, verifica-se o reconhecimento da Administração Pública de que ocorreu a efetiva defasagem salarial e a incorporação do percentual correspondente a essa defasagem nos vencimentos dos servidores.

Ressalta que “a partir dessa incorporação, não há mais que se cogitar de relação de trato sucessivo nem de prescrição das parcelas anteriores ao lustro prescricional. Ocorre, no caso, a prescrição do fundo de direito, cujo termo inicial recai na data da própria reestruturação"

Assim, requer com fulcro no artigo 1.021, § 2o, do CPC, a retratação da decisão.

Sem contrarrazões, conforme (id. 89115966)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão monocrática que deu parcial provimento ao Apelo e retificou parcialmente a sentença.

O MUNICIPIO DE CUIABÁ, de forma retorica e insistente requer o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, para a percepção de vantagens decorrentes da URV, ao argumento que é inaplicável o Enunciado Sumular n.o 85/STJ.

Ressalta ainda, que o entendimento desta Corte de Justiça está contrário ao propalado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O recurso não merece prosperar, haja vista que os argumentos deduzidos, não são suficientes a infirmar a decisão monocrática hostilizada.

Isso porque, encontra-se em harmonia com a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
não se opera a prescrição do fundo de direito, nos casos em que se busca o pagamento de diferenças salariais decorrentes da errônea conversão em URV, atingindo apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, pois se trata de relação de trato sucessivo, conforme preconizado na Súmula 85/STJ.

Para corroborar o alegado, colacionado recente jurisprudência da Corte de Justiça, que analisou situação homologa oriunda deste Sodalício,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O entendimento perfilhado no acórdão a quo encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte no sentido de que, nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais decorrentes da edição da Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme disposto na Súmula 85/STJ. [...]. 3. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 1324782 MT 2018/0171467-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019).

Cito ainda, os seguintes julgados, no sentido de que não opera a prescrição de fundo,
in literris
:

ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PARCELAS DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NOTÓRIO. 1. Deve ser rejeitada a tese de não conhecimento do recurso especial, uma vez que nas situações de notória divergência jurisprudencial, é possível a mitigação dos requisitos formais de admissibilidade do recurso especial previstos na legislação processual.
2. Conforme precedentes deste Superior Tribunal, nas ações que tratam de diferenças salariais decorrentes da conversão em URV, não ocorre a prescrição do próprio fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da demanda, conforme preconizado na Súmula 85/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no REsp: 1698072 SP 2017/0230193-2, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 20/02/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2018).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido contraria a jurisprudência desta Corte, segundo a qual não se opera a prescrição do fundo de direito nos casos em que se busca o pagamento de diferenças salariais decorrentes da omissão da Administração em converter corretamente cruzeiros reais para URV, mas tão-somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula 85 desta Corte (AgInt no REsp. 1.694.727/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 21.2.2018). 2. Agravo Interno do Município de São Paulo a que se nega provimento.(STJ - AgInt no REsp: 1476171 SP 2014/0214573-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2018)

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Quando há o reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ), por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês. O valor da alegada diferença remuneratória é somente devida ao servidor público, quando, em liquidação de sentença, for constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Interno há de ser desprovido. (N.U 1009067-07.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 22/06/2021)

Assim, considerando que o Agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021